Tribunal: TJMT
Processo: 0007529-81.2014.8.11.0007
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007529-81.2014.8.11.0007
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[THELRY RONY SANTOS DA SILVA - CPF: 052.913.441-13 (RECORRIDO), MARCIA DE OLIVEIRA SOUZA ALBERTI - CPF: 276.646.038-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Carlos Luiz Ferreira de Assis (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS LUIS FERREIRA DE ASSIS (VÍTIMA), THELRY RONY SANTOS DA SILVA - CPF: 052.913.441-13 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2 º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.

PRETENDIDA EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA REFERENTE AO MOTIVO TORPE
– IMPOSSIBILIDADE – TIPO PENAL DERIVADO QUE NÃO É MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E ENCONTRA RESPALDO NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS – VERSÃO DEFENSIVA NÃO COMPROVADA CABALMENTE – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – FATO QUE DEVE SER SUBMETIDO NA ÍNTEGRA AO JUIZ NATURAL DA CAUSA, QUE É O TRIBUNAL DO JÚRI –
2.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O decote de qualquer qualificadora na decisão de pronúncia só é possível em caso de manifesta improcedência, ou seja, em hipótese de inexistência de qualquer arrimo probatório nos autos. Caso contrário, havendo indícios mínimos quanto à sua presença, assim como ocorre
in casu
, o tipo penal derivado deve ser mantido a fim de que seja apreciado pelo órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, sob pena de se usurpar artificiosamente dos senhores jurados o pleno exame dos fatos da causa, em violação ao preceito contido no art. 5º, XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal.

2.

Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

RECORRENTE: THELRY RONY SANTOS DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
THELRY RONY SANTOS DA SILVA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT nos autos da ação penal (PJe) n. 0007529-81.2014.8.11.0007, que o
pronunciou
como incurso nas penas do crime tipificado pelo
art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID 139805672 - Págs. 67-76, subscritas pela i. Defensoria Pública, o recorrente pretende a
exclusão da qualificadora
pertinente ao
motivo torpe
, sob o argumento de que a referida circunstância não teria sido reconhecida, em sentença, de maneira suficientemente fundamentada, ao que acrescenta inexistirem, nos autos, provas capazes de justificar sua incidência
in casu
.

Em contrarrazões vistas no ID 139805681, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja
negado provimento
ao recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos, conforme se vê no ID 139805685.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 141189191, opinou pelo
desprovimento

do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento.

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 10 de novembro de 2014, por volta das 19:30, na Avenida Ariosto da Riva, em frente ao estabelecimento comercial
MP Espeto
, na cidade de Alta Floresta, o réu
THELRY RONY SANTOS DA SILVA
, agindo com
animus necandi
e em unidade de desígnios com
T.O.W.,
efetuou dois disparos de arma de fogo contra a vítima
Carlos Luiz Ferreira de Assis
, causando-lhe a morte.

Da exordial acusatória, depreende-se que, na data dos fatos, o réu e
T.O.W.
dirigiram-se até o
MP Espetinho
, de moto, para que o réu entregasse drogas à vítima
Carlos
. Quando chegaram, no entanto, houve um desentendimento entre o réu e a vítima, que alegou não possuir dinheiro para pagar pelo entorpecente.

Enfurecido,
THELRY
afastou-se do local, retornando em seguida com uma arma de fogo, com a qual disparou por 02 (duas) vezes contra a vítima, atingindo-a na cabeça.

Após acionada, a Polícia Militar efetuou diligências e, no dia seguinte, logrou êxito em localizar
THELRY
na cidade vizinha de Carlinda/MT.

Por esses fatos, o réu foi denunciado como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal
, ao que se
seguiu o devido processo legal, culminando na sua
pronúncia
nos exatos termos da denúncia, a fim de ser julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri, contexto em que ele agora exsurge inconformado, perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de exclusão da circunstância qualificadora referente ao motivo torpe

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

criminosa
e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1º do Código de Processo Penal.

Isto porque há que se ter, em princípio, que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri [art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
].

A despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), visando a assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que antes se evidencie a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar ou

judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da
admissibilidade

da acusação
, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso,
mesmo que de maneira não plenamente segura
, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Deve-se ter em conta ainda que, ao prolatar um
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Na presente hipótese, conforme relatado,
o recorrente não se insurge contra o seu pronunciamento em si ao crivo do Júri Popular
, tampouco em face da existência de prova da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria,
residindo a sua irresignação na manutenção da circunstância qualificadora
prevista no art. 121, §2º, inciso I, do Código Penal.

Isto porque, segundo as razões recursais, não haveria prova nos autos acerca do motivo torpe apontado pela acusação, tendo a referida circunstância sido reconhecida, em sentença, com amparo apenas em elementos informativos colhidos na fase inquisitiva, não tendo sido produzida prova nesse sentido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Em que pese o judicioso dispêndio da i. defesa,
a insurgência
não
comporta acolhida
.

Com efeito, no que refere às
qualificadoras
, a jurisprudência das Cortes Superiores é consolidada no sentido de que,
na fase de pronúncia
, aquelas
só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente
improcedentes
e
sem
qualquer
arrimo nos autos
.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri e dirimidas pelo Conselho de Sentença,
não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa
.

Com o fito de pacificar a questão no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 02
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

(Disponível no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017). – Grifei.

Volvendo-se ao caso concreto, a partir da atenta leitura do édito impugnado, vislumbra-se que o MM. Juiz de Direito reconheceu que a circunstância qualificadora referente ao motivo torpe
não se revela manifestamente improcedente
:

Com relação à qualificadora do inciso I, do § 2º, do artigo 121, do CP,
é possível verificar nos autos que o crime foi praticado em razão de uma dívida de drogas
, tratando-se assim de conduta reprovável, o motivo do crime se revela notadamente vil e repugnante, devendo por tais razões incidir a qualificadora do inciso I, do §2º, artigo 121, do Código Penal.

Assim, o motivo torpe, por sua vez, é aquele “repugnante, abjeto, vil, que demonstra sinal de depravação do espírito do agente. O fundamento da maior punição ao criminoso repousa na moral média, no sentimento ético social comum.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 15. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 481-482).

Assim,
no caso em testilha a qualificadora está estampada nos autos, posto que há indícios de que a conduta do réu, de matar a vítima, teria sido motivada em razão de uma dívida de drogas
.

Diante disso, evidencio das provas carreadas aos autos a presença desta qualificadora aventada na denúncia, não sendo outro entendimento senão o
RECONHECIMENTO
desta.

(Sentença de ID 139805672 - Pág. 35) – Destaquei.

Apesar de sua brevidade, a conclusão obtida pelo MM. Magistrado pronunciante, aparentemente, não está divorciada do contexto dos autos, na medida em que o depoimento das testemunhas
em juízo

corrobora
a narrativa acusatória de que o delito teria sido praticado em razão de uma dívida envolvendo a venda de entorpecentes.

Com efeito,
Thiago Oliveira Wiatek
– menor inimputável que, à época dos fatos, estava na companhia do réu – contou saber do envolvimento de
THELRY
com o comércio malsão.

Conforme
Thiago
, na data,
THELRY
havia lhe oferecido uma carona para casa, pedindo apenas para passar em um determinado lugar antes. Como narrado por
Thiago
:

Ele falou: vou passar ali para resolver uma coisa, aí nós vamos. Aí falei, não, beleza. Aí fui com ele.
Só que eu sabia com o que ele mexia, né? [Sabia] do envolvimento dele com drogas, que ele vivia com ‘maloquinha’, mas não sabia que ele ia fazer aquilo
. Aí eu peguei e fui com ele, peguei uma carona, aí nós chegamos lá e eles começaram a discutir.
Ainda eu falei pro THELRY, não faz isso... eu conversei com ele, ele estava bravo. Perguntei, por que você está bravo? Aí ele falou: por causa da conta, né?
Só que eu não sabia o que era...

(
vide
oitiva contida no Relatório de Mídias).

A testemunha
Thiago
também explicou já ter ouvido dizer, na cidade, que
Carlos
era usuário de drogas, acrescentando ainda que, embora nunca houvesse visto
THELRY
com drogas, já havia ouvido falar que ele realizava a venda de entorpecentes.

A testemunha também explicou que ouviu parte da discussão, na data dos fatos, e que ela consistia em
THELRY
exigindo receber um dinheiro que
Carlos
dizia não poder entregar, por não ter recebido seu salário naquele dia.

Em juízo
, foi também ouvido o policial civil
Iurg Vitor Toledo Lima Rosa
, que frequentava o estabelecimento
MP Espeto
na data e horário dos fatos. Conforme
Iurg
, estava no local jantando e checando mensagens em seu celular quando ouviu o primeiro disparo, não tendo entendido, em um primeiro momento, que houvesse sido um disparo de arma de fogo, confundindo o som com um rojão.

Apenas no segundo disparo, quando uma mulher gritou,
Iurg
se levantou e se aproximou de onde o réu e a vítima estavam, chegando a ver a arma de fogo, tendo o réu e
Thiago
, no entanto, se evadido rapidamente.
Iurg
telefonou a um colega, que compareceu no local e o ajudou a coletar mais informações sobre o que havia acontecido.

Efetuadas as diligências investigativas e também de socorro à vítima, eventualmente
Iurg
pôde identificar o réu, que foi localizado na manhã seguinte na cidade de Carlinda/MT.

O depoimento de
Iurg
foi ratificado pela oitiva,
em juízo
, de seu colega
Ilvio Paulo Balsan
, para quem
Iurg
ligou logo que o delito se consumou. Consoante apurado por
Iurg
, o delito se deu em razão de um
desentendimento decorrente da venda de entorpecentes
, posto que, no momento dos fatos, a vítima recusou-se a realizar o pagamento. Ademais, conforme
Ilvio,
à época, a família da vítima informou aos policiais que
Carlos
era usuário de entorpecentes (
vide
oitiva contida no Relatório de Mídias de ID 139805676).

Em juízo
, a testemunha
Ana Lúcia Ferreira de Assis
, irmã da vítima, confirmou que
Carlos
era usuário de entorpecentes, e que chegou a ouvir que o delito houvesse sido cometido em razão de um desentendimento envolvendo a venda de drogas (
vide
oitiva contida no Relatório de Mídias de ID 139805676).

A testemunha
Edylson Figueiredo Pintel
, policial militar, contou,
em juízo
, que sua equipe atendeu à ocorrência, tendo apurado, no local, que o réu teve uma breve conversa com a vítima em momento anterior ao cometimento do delito.

Conforme
Edylson
, os policiais descobriram, especialmente pelo relato de
Thiago
, que a vítima havia feito uma encomenda de entorpecentes com
THELRY
, tendo sido combinado o valor R$ 160,00 (cento e sessenta reais). A vítima, no entanto, estava com apenas R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) na hora, e os dois se desentenderam, tendo
THELRY
se enfurecido pelo fato de ter ido ali, sob chuva, para entregar a droga à vítima que, naquele momento, se recusava a realizar o pagamento integral.

Edylson
também pontuou que a vítima era conhecida da polícia militar, tanto como usuária de entorpecentes quanto como traficante, havendo indícios de que
THELRY
, por sua vez,

houvesse começado recentemente a traficar (
vide
oitiva contida no Relatório de Mídias de ID 139805676).

De igual forma,
em juízo
,
Rafael Machado Pasuch
, policial militar, confirmou ter apurado, em diligências, que o delito teria sido perpetrado em razão de um desentendimento envolvendo a venda de entorpecentes (
vide
oitiva contida no Relatório de Mídias de ID 139805676).

Por sua vez, ao ser interrogado
em juízo
, o réu
THELRY
limitou-se a

negar

seu envolvimento na prática delitiva, aduzindo não ter perpetrado o delito, tampouco ter estado presente no local, no horário e na data dos fatos. Na oportunidade,
THELRY
também negou qualquer envolvimento com o tráfico de drogas (
vide
interrogatório contido no Relatório de Mídias de ID 139805676).

Diante deste cenário probatório, deve ser reconhecido que existem indícios idôneos a embasar
a tese

acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia
, no sentido de que o recorrente, em tese,
assassinou a vítima por motivo torpe
, consistente em dívida contraída em razão da venda de entorpecentes.

Registre-se, oportunamente, a
improcedência
do argumento recursal de que o reconhecimento da circunstância qualificadora prevista pelo art. 121, § 1º, I, do Código Penal, encontraria apoio apenas em elementos informativos, mormente em face da reiterada menção, nos depoimentos colhidos
em juízo
, ao desentendimento referente à venda de entorpecentes como motivo do homicídio qualificado
sob judice
, conforme exposto acima.

Ademais, como se sabe,
a motivação decorrente de dívida relativa a substância entorpecente pode caracterizar torpeza
(STJ, RHC 45.217/SP), já tendo sido decidido, no âmbito desta eg. Corte estadual, que “
a prática de homicídio causada por dívida relacionada ao consumo de droga pode ser considerada como motivo torpe, de forma que, em casos tais, a análise da incidência da qualificadora do art. 121, § 2º, I, do CP (motivo torpe) deve ser submetida ao Conselho de Sentença
”
(N.U 1001346-20.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022). – Destaquei.

Concluindo-se, consequentemente, que a tese acusatória não é manifestamente improcedente, a análise da matéria deve necessariamente ser endereçada ao eg. Tribunal do Júri, inclusive por força do pacífico entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

[...] 2. A exclusão das
qualificadoras
constantes na denúncia - motivo fútil, impossibilidade de defesa da vítima, e feminicídio - somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da
competência do Tribunal do Júri,
juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.

(AgRg no RHC n. 165.814/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022). – Destaquei.

Em síntese, tendo em vista que a proposição do
Parquet
,
a princípio
, está especada nos depoimentos judiciais das testemunhas ouvidas em juízo, é inarredável concluir que a
tese defensiva

constitui
apenas uma das versões
sustentadas no processo
.

Assim sendo, ante a existência de duas teses opostas sustentadas pelas partes no processo, ambas com arrimo no arcabouço probatório,
mostra-se de rigor a
remessa da dúvida à apreciação da Corte Popular
, a quem incumbe, mediante a análise probatória aprofundada e exauriente, eleger entre elas a versão que entender mais verossímil, mediante a sua íntima convicção.

Saliente-se que
não
se está aqui a falar de aplicação do famigerado princípio
in dubio pro societate
, mas tão somente se está a reconhecer que, além dos pilares que sustentam a tese defensiva,
há nos autos também elementos suficientes,
produzidos em juízo
, e que,
em tese
, poderiam vir a embasar o eventual reconhecimento do
motivo torpe
pelo Conselho de Sentença, o que afasta a conotação de hipótese excepcionalíssima que justificaria a subtração, por parte deste Tribunal togado, da competência do juiz natural para julgar a totalidade da celeuma.

Diante disso, reputo
inadmissível o decote da qualificadora
pertinente ao
motivo torpe,
devendo ser
mantida na íntegra
a capitulação típico-jurídica em que pronunciado o recorrente.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
THELRY RONY SANTOS DA SILVA
, a fim de
conservar
inalterada a r. decisão

de
pronúncia
proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT nos autos da ação penal (PJe) n.
0007529-81.2014.8.11.0007
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022